Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. EXTINÇÃO. CPC ART. 330, INC. IV, E 485, INC. I. CUSTAS PROCESSUAIS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, em composição com o art. 330, inc. IV, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
2. Proposta a demanda, é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. Apesar de ter o Juízo singular possibilitado à autora, por duas vezes, que promovesse a emenda a inicial, a demandante não cumpriu às determinações judiciais.
4. A recorrente sustenta que deve ser afastada sua condenação ao pagamento do montante correspondente às custas processuais. 4.1. Em relação ao assunto, é conveniente observar as regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo as quais o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 4.2. A condição de “vencido”, a propósito, está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 4.3. Diante desse contexto o princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 4.4. Ocorre que no caso dos autos a própria apelante deu causa ao ajuizamento da presente ação, ao requerer a revisão de cláusulas contratuais, bem como a autorização para consignação em pagamento de importe mensal alusivo ao adimplemento do negócio jurídico celebrado entre as partes, tendo deixado, no entanto, de atender à determinação emanada do Juízo singular, o que resultou no indeferimento da petição inicial e na respectiva extinção do processo sem o exame do mérito. 4.5. Logo, como acertadamente ressaltou o Juízo singular, a autora deverá arcar com o pagamento das custas processuais, observados os §§ 2o e 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
5. Assim, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo nos termos dos artigos 321, parágrafo único, em composição com o art. 330, inc. IV, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.